Tribunal: TJMT
Processo: 0018919-05.2010.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018919-05.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), THERESE JEANNE PIERGENTILI MARGOTTI - CPF: 171.623.001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Therese Jeanne Piergentili Margotti, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, 924, V e 925 do Código de Processo Civil. O Município sustenta que não houve inércia de sua parte, tendo diligenciado para localizar a executada, e argumenta que a demora decorreu da atuação do Poder Judiciário, o que afastaria a fluência do prazo prescricional, à luz da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal; (ii) estabelecer se houve inércia da Fazenda Pública que justifique a extinção do feito com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.340.553/RS (recursos repetitivos), estabelece que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4.

O curso do prazo prescricional de cinco anos começa após o término do período de suspensão de um ano, independentemente de despacho judicial que formalize tal suspensão.

5.

A mera petição da Fazenda Pública requerendo diligências não interrompe o prazo prescricional; é necessária a efetiva citação do devedor ou constrição patrimonial frutífera.

6.

No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da não localização da executada em 17/02/2012, e o processo permaneceu paralisado por longos períodos, inclusive entre 2013 e 2015 e, posteriormente, de 2017 até 2021, sem que qualquer providência eficaz tenha sido adotada.

7.

A citação editalícia só foi efetivada em 10/06/2024, mais de 13 anos após o ajuizamento da ação e mais de 11 anos após o início da suspensão presumida, já ultrapassados os prazos legais de suspensão e prescrição previstos na legislação e na jurisprudência dominante.

8.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese dos autos, pois a paralisação do feito decorreu da ausência de providências eficazes da própria Fazenda Pública, e não de entraves exclusivamente atribuíveis ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.

Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de decisão judicial formalizando o arquivamento.

3.

A inércia da Fazenda Pública em promover atos úteis à efetivação da citação ou constrição patrimonial frutífera enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

A citação realizada após o decurso dos prazos legais não retroage para interromper a prescrição intercorrente já consumada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 487, II; 924, V; 925; LEF, arts. 2º e 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face Therese Jeanne Piergentili Margotti, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal nos termos dos artigos 487, inciso II, 924, inciso V e 925, todos do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta a ausência de inércia de sua parte, afirmando que, desde o ajuizamento da demanda em 2010, envidou esforços contínuos para localizar a parte executada e efetivar a citação, por meio de diligências por carta, oficial de justiça e, posteriormente, requerendo a citação por edital.

Alega, que o processo jamais foi arquivado por falta de movimentação e que não houve despacho judicial determinando a suspensão do feito por um ano, tampouco decisão formal de arquivamento, requisitos indispensáveis para a fluência do prazo prescricional quinquenal nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Argumenta, que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação de dois elementos: a paralisação do feito por mais de cinco anos e a inércia da Fazenda Pública, elementos que, no caso concreto, não estariam presentes.

Aduz que, eventuais entraves à marcha processual decorreram de fatores alheios à sua vontade, como a não localização do devedor, não podendo ser responsabilizada pela morosidade do Poder Judiciário.

Aduz que nos termos do da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afasta a incidência da prescrição nos casos em que a demora na citação decorre de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento do feito.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de várzea Grande insurge-se contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] No presente caso, verifica-se frustrada a primeira tentativa de citação da parte executada em 28/09/2011, conforme devolução da carta de citação, constante no id. 68262912, fls. 14.

Tentada a citação por oficial de justiça, também restou inexitosa, conforme se verifica no id. 68262912, fls. 24.

Os autos foram encaminhados ao arquivo provisório, consoante pedido do próprio exequente, em 21/01/2013, tendo lá permanecido até 16/07/2015, quando o exequente requereu novas buscas de endereço da parte executada.

Mostra-se evidente que o presente feito executivo ficou suspenso

por um lapso de tempo
superior a 01 (um) ano, além de já ter decorrido mais de 05 (cinco) anos do prazo disposto no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/90.

Destarte, consoante se verifica do acórdão mencionado, “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF”.

Reputa-se então que o prazo de contagem para a prescrição passou a fluir do dia 28/09/2011 (id. 68262912).

Constata-se, portanto, que os créditos fiscais objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80, Súmula 314 do STJ e REsp nº 1.340.553/RS.

Ante o exposto, com fulcro no art. 40, § 2º e 4º, da Lei 6.830/90: declaro prescrito o crédito cobrado nos presentes autos e, consequentemente, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II, 924, V e 925 do Código de Processo Civil. [...]”

Em que pese à argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais, relativos ao presente feito.

A Execução Fiscal foi proposta em 16/12/2010 e a primeira tentativa frustrada de citação da parte Recorrida ocorreu em 28/09/2011 (id. 285874352 - Pág. 15).

O Exequente/Apelante teve ciência da não localização da parte Devedora, ora Apelado, em 17/02/2012, quando requereu a citação por mandado (id. 285874352 - Pág. 18)

O mandado retornou sem cumprimento e o Exequente, em 29/01/2013, requereu a suspensão do processo por 60 dias, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Decorrido o prazo, o Exequente, somente em 16/07/2015, manifestou-se, requerendo a pesquisa de endereço da Executada.

Em 05/05/2017, o AR enviado ao endereço indicado pela Receita Federal retornou negativo (id. 285874352 - Pág. 37) e, intimada para se manifestar, a Fazenda Pública quedou-se inerte, razão pela qual, determinou-se o arquivamento provisório dos autos em 14/12/2017 (id. 285874352 - Pág. 42)

Somente em 22/04/2021, o Exequente requereu o desarquivamento dos autos (id. 285874352 - Pág. 43).

Houve nova tentativa de citação por mandado que, retornou sem cumprimento em 09/08/2023 (id. 285874359 - Pág. 1).

O Exequente requereu a citação por edital em 19/02/2024 (285874362 - Pág. 1) e tal ato citatório ocorreu em 10/06/2024 (id. 285874365 - Pág. 1).

A Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição, que foi acolhida pelo juízo.

Nota-se que o processo permaneceu paralisado por mais de uma ocasião, por dois anos, sem que o Recorrente tomasse qualquer providência para efetuar a citação da parte Devedora/Apelada.

Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo de prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa, o que não ocorreu no caso em tela. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I – (...). II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis. III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial. V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos
, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019. VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens. VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). (Destaquei).

Dessa forma, é certo que se operou a prescrição intercorrente, já que decorreram mais de 13 (treze) anos, contados da data da primeira tentativa frustrada de localização da parte Devedora/Apelada, com ciência do Apelante em 17/02/2012.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a decisão recorrida se mostrou acertada, o que implica o não provimento do Recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025